Tribunal: TJES
Processo: 0001064-05.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001064-05.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAUL ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PERÍODO NOTURNO. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM.
AFASTAMENTO PARCIAL DE VETORIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada, em razão de ingresso, no período noturno e com emprego de artefatos incendiários, em residência alheia contra a vontade da moradora, bem como o absolveu da imputação relativa à posse de artefatos explosivos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, desclassificação para a forma simples do delito e redimensionamento da pena, com fixação no mínimo legal e regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há dolo na conduta de violação de domicílio, se o horário dos fatos caracteriza período noturno para fins de incidência da qualificadora e se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à definição do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida demonstra de forma consistente a materialidade e autoria delitiva, evidenciando o ingresso não autorizado em residência alheia mediante emprego de artefatos inflamáveis e ameaças, o que confirma a prática do delito.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois a entrada na residência contra a vontade da moradora, durante a madrugada e com instrumentos aptos a intimidar, revela intenção inequívoca de violar o domicílio.

O conceito de período noturno não se limita a critério cronológico rígido, devendo considerar a situação de repouso e a vulnerabilidade da vítima, circunstâncias presentes no caso concreto, o que justifica a manutenção da qualificadora.

A utilização do período noturno como circunstância judicial negativa, além de qualificadora do delito, configura
bis in idem
, impondo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

A valoração negativa da personalidade do agente com base em antecedentes e elementos já considerados em outras vetoriais também configura
bis in idem
, devendo ser afastada.

A manutenção da culpabilidade e das consequências do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que redimensionada.

A reincidência autoriza a exasperação da pena na segunda fase e, associada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação de regime inicial aberto, sendo adequado o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 61, I, e 150, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1144; STJ, Tema 1077; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001064-05.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RAUL ANDRADE DE OLIVEIRA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta (ID nº 17817030).

A denúncia, oferecida no ID nº 34907654 (fls. 02/02-verso dos autos físicos), narra o seguinte:

[...] no dia 19 de julho de 2021, por volta de 05:30, na Rua São Pedro, n 87, Centro, próximo a padaria São Pedro, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado RAUL ANDRADE DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, entrou, no período noturno e com emprego de arma, na residência de Sara Pereira Farias contra sua vontade expressa.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionados e, também, logo em seguida, por volta de 08:00 do mesmo dia, o denunciado RAUL ANDRADE DE OLIVEIRA, também agindo de forma livre e consciente, detinha 02 (dois) artefatos explosivos (bombas de fabricação caseira), popularmente conhecidos como "coquetéis molotov", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, por volta de 05:30, o denunciado entrou na casa da vítima, sem sua autorização, portando 02 (dois) "coquetéis molotov", os quais foram utilizados para ameaçar a vítima dizendo que colocaria fogo na sua casa empregando os referidos artefatos explosivos.

O denunciado deixou a residência e logo depois foi localizado por policiais militares novamente a caminho da casa da vítima, e ao ser abordado constatou-se que trazia consigo dois "coquetéis molotov" e em um dos bolsos uma caixa de fósforo, oportunidade em que foi efetuada a sua prisão em flagrante e apreensão dos referidos objetos. [...].

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 150, § 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto, e o
absolveu
da imputação referente ao artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003.

Ao apresentar suas razões recursais (ID nº 17817053), a defesa pugna, em suma, pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com base na alegada relação de amizade com o sobrinho da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a forma simples do crime de violação de domicílio, prevista no artigo 150,
caput
, do Código Penal, argumentando que o horário dos fatos (05h30) não configuraria período noturno. Por fim, postula a reforma da dosimetria, com a fixação da pena no patamar mínimo legal e a estipulação de regime de cumprimento menos gravoso.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, passo à análise do
pedido de absolvição
do apelante quanto ao crime pelo qual foi condenado.

Nesse ponto, sustenta o recorrente a atipicidade da conduta por ausência de dolo, ao argumento de que mantinha relação de amizade com o sobrinho da vítima, o que afastaria a intenção de violar o domicílio.

Contudo, a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade do delito de violação de domicílio qualificado encontra-se devidamente comprovada nos autos, não apenas pelo Boletim Unificado (fls. 05/06 dos autos físicos), mas, principalmente, pela robusta prova oral coligida durante a persecução penal, que demonstrou de forma inequívoca a ocorrência do fato delituoso.

A autoria, por sua vez, também restou inequivocamente demonstrada, recaindo sobre a pessoa do apelante, conforme se depreende dos depoimentos harmônicos e detalhados prestados nos autos, os quais passo a transcrever em seus principais trechos.

A vítima, Sara Pereira Farias, ouvida em juízo (id nº 17817023), narrou os fatos de forma clara e segura, confirmando a invasão e as ameaças sofridas, conforme transcrito em sentença:

[...] o RAUL mora perto da minha casa [...] ele foi na minha casa com duas garrafas, uma de álcool e outra de gasolina para por fogo na minha casa [...].

Em sede policial (fls. 09/09-verso), a vítima já havia detalhado as circunstâncias do ocorrido, afirmando:

[...] QUE na data de hoje, por volta das 05:30h, RAUL entrou dentro da casa da vítima, sem autorização, dizendo que iria colocar fogo em tudo; QUE RAUL estava na posse de dois coquetéis molotov enquanto ameaça tocar fogo na casa da vítima; QUE não satisfeito, ameaçou a vítima de morte, bem assim toda a família da vítima; QUE RAUL relatou, ainda, que tais ameaças aconteceram porque PATRICK lhe devia dinheiro, por compra de entorpecente (drogas ilícita); [...] QUE, muito embora tenha sido ameaçada, a vítima não deseja representar criminalmente em desfavor de RAUL, visto que a mãe deste, sofre de problemas de saúde e não suportaria ver RAUL preso.

Os Policiais Militares que atenderam à ocorrência, ouvidos sob o crivo do contraditório, corroboraram integralmente a versão apresentada pela vítima. A testemunha Everaldo de Souza Macedo declarou o seguinte, conforme também transcrito em sentença:

[...] a senhora SARA relatou que o acusado foi até a residência dela e a ameaçou com dois coquetéis molotov, ele não foi encontrado no local, mas em buscas na região ele foi encontrado com os coquetéis molotov e uma caixa de fósforos no bolso [...] o RAUL disse que foi na casa da SARA para cobrar o PATRICK uma dívida de drogas [...].

No mesmo sentido, a testemunha Vitor Braga de Oliveira afirmou:

[...] a senhora SARA falou que esse indivíduo falou que ia atacar fogo na casa dela por conta de uma dívida de drogas de seu sobrinho PATRICK, realizamos patrulhamento e encontramos ele com as duas garrafas de coquetéis molotov na mão [...] o RAUL disse que a ameaça era por conta da dívida do PATRICK [...].

Por sua vez, o apelante Raul Andrade de Oliveira, em seu interrogatório judicial (id nº 17817023), negou a prática delitiva, apresentando a seguinte versão em juízo, conforme transcrito em sentença:

[...] em momento algum eu fui lá na casa da SARA com líquido inflamável, era cachaça que eu ia tomar porque eu estava drogado, eu tinha discutido com o PATRICK porque ele tinha roubado meu cachimbo de crack [...] tenho quase certeza que não ameacei a SARA, eu estava drogado [...] eu sou usuário, o PATRICK não estava me devendo dinheiro, a gente discutiu por causa do cachimbo, não ameacei colocar fogo na casa da SARA [...].

Contudo, na fase policial (fls. 13/13-verso), o réu havia confessado a propriedade dos artefatos e a intenção de ameaçar a vítima em razão de uma dívida, admitindo o ingresso na residência:

[...] QUE ADMITE QUE É USUÁRIO DE DROGAS; QUE SEMPRE USA DROGAS NA COMPANHIA DE PATRICK; QUE PATRICK ESTÁ LHE DEVENDO DINHEIRO; QUE NA DATA DE HOJE, ESTAVA MUITO ALTERADO PELO USO DE DROGAS E DISSE QUE IRIA TOCAR FOGO NA CASA DE PATRICK; QUE OS DOIS COQUETÉIS MOLOTOV SÃO DE SUA PROPRIEDADE; QUE ANTES QUE PUDESSE USAR OS COQUETÉIS MOLOTOV A POLÍCIA O PRENDEU; QUE ADMITE QUE ENTROU NA CASA DE PATRICK, MAS TEM INTIMIDADE PARA ISSO.

Como se vê, a tese de atipicidade por ausência de dolo, fundamentada na suposta amizade com o sobrinho da vítima, não se sustenta.

A inviolabilidade do domicílio é um direito da moradora, que manifestou expressamente seu dissenso quanto à entrada do apelante em sua residência, de modo que a alegada "intimidade" para frequentar o local não autoriza o ingresso clandestino, durante a madrugada, portando artefatos intimidatórios e proferindo ameaças. Logo, o dolo de violar o domicílio alheio restou cristalino.

No que tange ao
pleito de desclassificação para a forma simples do crime
, sob o argumento de que o horário de 05h30min não configuraria período noturno, melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1144
, firmou entendimento de que o conceito de "repouso noturno" não se prende a um critério cronológico rígido, mas sim à maior vulnerabilidade do patrimônio e das pessoas durante o período em que a vigilância é naturalmente reduzida.

Conforme a tese firmada:

[...]
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime,
ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Logo, no caso, estando ainda os moradores da residência em situação de repouso, com atividade social reduzida e pouca vigilância urbana, deve ser mantida a qualificadora.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa requer a
reforma da dosimetria
, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesse ponto, entendo que o apelante possui parcial razão.

A dosimetria da pena, como sabido, rege-se pelo princípio da discricionariedade juridicamente vinculada, cabendo ao magistrado, no caso concreto, examinar as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e fixar a reprimenda que se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente negativada. A sentença destacou a premeditação e a intenção de causar temor ao utilizar simulacros de artefatos explosivos para intimidar a vítima, o que denota uma intensidade dolosa que extrapola o tipo penal e merece maior censura estatal.

Por sua vez, as
consequências do crime
também foram adequadamente consideradas em desfavor do réu, dado o intenso abalo psicológico causado à vítima, que teve sua residência invadida durante a madrugada e se viu ameaçada de ter seu lar incendiado.

Lado outro, assiste razão à defesa no que tange à valoração das
circunstâncias do crime
. O magistrado de primeiro grau fundamentou a negativação desta vetorial mencionando que o crime foi “cometido durante o período noturno e com o emprego de objeto que a vítima acreditava ser um artefato explosivo”.

Ocorre que o período noturno já constitui a qualificadora do delito, prevista no § 1º, do artigo 150, do Código Penal, de modo que utilizar essa mesma circunstância para, simultaneamente, qualificar o crime e exasperar a pena-base configura inegável
bis in idem
, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, o “emprego de objeto que a vítima acreditava ser um artefato explosivo” foi o mesmo fundamento utilizado para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente. Logo, a utilização de um único elemento fático para majorar a pena em duas circunstâncias judiciais distintas também caracteriza
bis in idem
.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por sua vez, a valoração negativa de
personalidade do agente
também deve ser afastada.

Primeiramente, saliento que, embora o magistrado sentenciante tenha utilizado o “histórico de reincidência” e insistência do réu na prática delitiva para demostrar sua personalidade voltada “ao descumprimento das normas penais”, saliento que o Tema 1.077, do Superior Tribunal de Justiça, prevê expressamente que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Ainda, destaco que o segundo fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para fundamentar de forma negativa a circunstância judicial da personalidade do agente ofende o princípio
ne bis in idem
, visto que “o fato de o réu ter ingressado na residência da vítima armado com um objeto utilizado para intimidação” já foi utilizado para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente, devendo, assim, tal circunstância judicial negativa ser afastada.

Desse modo, considerando a existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências), a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal, mas deve ser redimensionada.

Assim, mantendo a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, e afastando a negativação das
circunstâncias do crime
e da
personalidade
, reduzo a pena-base para
0
9
(
nove
) meses de detenção
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0001015-03.2017.8.08.0004. Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
10
(
dez
) meses e 1
5
(
quinze
) dias de detenção
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
10
(
dez
) meses e 1
5
(
quinze
) dias de detenção
.

Por fim, quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, a defesa pleiteia a fixação do regime aberto, contudo, a pretensão não merece acolhimento.

Ainda que a pena definitiva tenha sido redimensionada para patamar inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente, o que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, obsta, em regra, a fixação do regime aberto.

Ademais, a Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No caso em tela, ainda, remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), o que justifica a manutenção do regime mais gravoso.

Portanto, a manutenção do regime semiaberto para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente no que tange à dosimetria da pena, e, por conseguinte, redimensionar a pena final do apelante para
10
(
dez
) meses e 1
5
(
quinze
) dias de detenção
, mantendo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Vitória, 28 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)